Tribunal: TJDFT
Processo: 0715207-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715207-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CH CAPITAL EIRELI - EPP AGRAVADO: ELIENE PIRES CAIRES DECISÃO CH CAPITAL EIRELI-EPP interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 88610697, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial proposta contra ELIENE PIRES CAIRES e CURSOS PREPARATORIOS MUCURI LTDA - ME, que indeferiu a inclusão do sócio Edmilson da Silva Caires no polo passivo da demanda, nos seguintes termos: “Com a edição da Lei n. 13.874/2019 (art. 1.052, §1o, do CC), passou a ser possível a existência de sociedade limitada constituída por apenas 1 (uma) pessoa. Por consequência lógica, a unipessoalidade não mais acarreta a dissolução desse tipo societário. Não por outra razão, o art. 3o da Instrução Normativa n. 63 de 11/06/2019 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI) passou a prescrever que: ‘não se aplica às sociedades limitadas, que estiverem em condição de unipessoalidade, o disposto no inciso IV do art. 1.033 do Código Civil’. Assim, indefiro o pedido de inclusão do sócio EDMILSON DA SILVA CAIRES no polo passivo desta execução (id. 74458694). Lado outro, no tocante à sucessão pretendida, o sedizente cessionário deverá cumprir a integralidade das determinações lançadas na decisão de id. 68620645. Prazo: 15 dias. Esgotado o prazo acima sem manifestação, retornem ao arquivo provisório. Intimem-se.” O agravante-exequente afirma que a empresa executada “encontrava-se irregular, vez que tendo em vista que sua natureza jurídica originalmente era de uma empresa limitada, está em situação irregular de unipessoalidade, vez que seu quadro societário não foi reconstituído no prazo legal, tampouco transformada em empresa individual de responsabilidade limitada- EIRELI.” Defende que “tendo em vista o pedido de inclusão do sócio, sequer seria necessária a instauração do denominado incidente da desconsideração da personalidade jurídica, vez que sendo submetida a empresa ao enquadramento de uma sociedade irregular societariamente, passa-se a inexistir diferenciação do patrimônio do sócio e da sociedade, presumindo-se que são um só”. Destaca que não é razoável que “fique a mercê de entendimento que os juízes de primeiro grau possam aditar, como já mencionado, há diferença entre EIRELI e LIMITADA, sendo que o artigo que o juízo fundamentou seu indeferimento refere-se a primeira aqui mencionada”. Alega que “os efeitos do indeferimento da inclusão do sócio são tantos, que incluem na lapdação de eventuais bens, fraude a execução, além de só permitir que seja imputada a exequente um prejuízo que essa não causou, responsabilizando-a por um ilícito que não provocou”. Requer a antecipação da tutela recursal para incluir no polo passivo da execução Edmilson da Silva Caires e determinar o bloqueio de seus ativos financeiros por meio do Sisbajud, até a satisfação integral do débito. Ao final, requer o provimento do presente agravo, para reformar a r. decisão agravada e confirmar a tutela antecipada. Preparo (id. 25597043). Na petição de id. 25597036, o agravante-exequente “seja considerado tempestivo o presente recurso de agravo, que interposto às 20:22:48 de 12/05/2021, nos autos principais, em razão de erro inesperado no sistema de protocolo em segundo grau, conforme informado pelo sistema Chat do pje.” É o relatório. Decido. Da tempestividade do recurso Diante do noticiado pelo agravante-exequente, esta Relatoria determinou a remessa dos autos ao SEPJE para os fins do §6o do art. 10 da Portaria Conjunta no 53/14 (id. 25639631). Em resposta, o NUAGE confirmou a ocorrência do erro no sistema do PJe alegado pelo i. Advogado do agravante-exequente (id. 25967245). Assim, acolho o pleito de prorrogação do prazo para o dia útil subsequente, conforme autorizam os arts. 10, §§ 4o e 6o, e 11, caput, da Portaria Conjunta no 53/14. Da consulta aos expedientes do processo originário no Primeiro Grau, constata-se que a r. decisão agravada (id. 88610597) foi publicada no DJe no dia 20/04/21, portanto, o prazo recursal de 15 dias para interposição do agravo de instrumento findou-se em 12/5/21 (quarta-feira). Reconhecida a indisponibilidade do sistema do PJe do Segundo Grau no termo final, prorroga-se para o dia útil subsequente, qual seja, 13/05/21, data em que foi interposto o recurso. Da antecipação da tutela recursal Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A execução originária foi proposta em 29/10/13 pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra Eliene Pires Caires-ME (nome de fantasia Curso Opção) e Eliane Pires Caires, qualificadas na petição inicial. (id. 39575270, pág. 1, autos originários). A cédula de crédito bancário exequenda foi emitida por Eliene Pires Caires-ME e avalizada por Eliene Pires Caires (id. 39575286, pág. 5, autos originários). Em 16.06.14, houve pedido de sucessão processual no polo ativo para Livorno Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados (id. 39575353), o que foi deferido pelo i. Juízo a quo (id. 39575373). A citação foi feita por edital (ids. 39575447 e 39575451) e, após transcorrer in albis o prazo para a oposição de embargos à execução (id. 39575453), o processo foi encaminhado à Curadoria Especial da Defensoria Pública do DF (id. 39575455). Novo pedido de sucessão processual no polo ativo para CH Capital Eirelli EPP (id. 39575487), o que foi deferido pelo i. Juízo a quo em 02.10.18 (id. 39575498). O valor da execução em 10/09/19 era de R$ 56.315,97, e deferidas pesquisas Bacen Jud, Infojud e Renajud (id. 45269501 e seguintes), foram todas infrutíferas. Os autos foram digitalizados em 29/08/19 e passou a constar Cursos Preparatórios Mucuri Ltda.-ME no lugar da executada Eliene Pires Caires-ME (id. 45269017). No entanto, não há nos autos da execução qualquer comprovação de que Cursos Preparatórios Mucuri Ltda.-ME tenha efetivamente sucedido Eliene Pires Caires-ME ou que a alteração dos atos constitutivos desta tenha resultado na formação da sociedade limitada identificada no comprovante de inscrição e de situação cadastral do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. (id. 74458681). A despeito disso, o agravante-exequente requer a inclusão no polo passivo da execução do único sócio da Cursos Preparatórios Mucuri Ltda.-ME, Edmilson da Silva Caires, ao argumento de que, por não ter reconstituído o seu quadro societário dentro do prazo legal, art. 1.033, inc. IV, do Código Civil, essa sociedade está irregular, devendo ser equiparada a uma empresa individual de responsabilidade ilimitada, art. 966 e segs. do Código Civil. Ocorre que, por si só, o fato de a sociedade limitada ser constituída de apenas um sócio não configura irregularidade nem implica a alteração de seu tipo societário, tendo em vista a autorização legal oriunda da chamada Lei da Liberdade Econômica, que incluiu os §§ 1o e 2o no art. 1.052 do Código Civil, in verbis: “Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. § 1o A sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único, no que couber, as disposições sobre o contrato social. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” Além disso, a responsabilização de sócio de pessoa jurídica que não figura como devedora principal ou garantidora do pagamento da dívida exequenda, inclusive sobre o enfoque da sucessão empresarial, não prescinde da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC Desse modo, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito. Por outro lado, não configura perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo a mera alegação de possibilidade de dilapidação de patrimônio ou de fraude à execução, uma vez que os executados foram citados por edital; ainda não foram encontrados bens penhoráveis a eles pertencentes e a r. decisão agravada determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À i. Secretaria, para também incluir no polo passivo recursal Edmilson da Silva Caires, CPF: 810.252.031-00, com endereço na QNL 15 BLOCO B AP 128, Taguatinga Norte-DF, CEP 72151-612. Intimem-se os agravados para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora